Tribunal: TJSP
Processo: 2016267-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que não reconheceu a formação de grupo econômico entre a executada e outra empresa. Possibilidade de inclusão de pessoa jurídica diversa da executada no polo passivo da execução na hipótese de abuso da personalidade. Existência de indícios que, se comprovados, podem autorizar a desconsideração. Pedido formulado por

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que não reconheceu a formação de grupo econômico entre a executada e outra empresa. Possibilidade de inclusão de pessoa jurídica diversa da executada no polo passivo da execução na hipótese de abuso da personalidade. Existência de indícios que, se comprovados, podem autorizar a desconsideração. Pedido formulado por simples petição nos autos da execução. Apreciação da pretensão depende da instauração do incidente disciplinado nos arts. 133 a 136 do CPC. Facultada à agravante o requerimento de instauração do incidente que, se apresentado, deve ser processado. Decisão modificada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016267-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BUSINESS
INTELLIGENCE SOLUTIONS SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, é agravado DS
DOC SOLUTION INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016267-18.2020.8.26.0000 - Voto no 5849 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016267-18.2020.8.26.0000
Agravante: Business Intelligence Solutions Serviços Corporativos Ltda
Agravado: Ds Doc Solution Informática Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 5849
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão interlocutória que não reconheceu a formação de
grupo econômico entre a executada e outra empresa.
Possibilidade de inclusão de pessoa jurídica diversa da
executada no polo passivo da execução na hipótese de abuso
da
personalidade.
Existência
de
indícios
que,
se
comprovados, podem autorizar a desconsideração. Pedido
formulado por simples petição nos autos da execução.
Apreciação da pretensão depende da instauração do incidente
disciplinado nos arts. 133 a 136 do CPC. Facultada à
agravante o requerimento de instauração do incidente que, se
apresentado, deve ser processado. Decisão modificada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial, -- que não
reconheceu a formação de grupo econômico pela executada (DS DOC) com outra empresa.
Sustenta, em resumo: a empresa executada e a RR DOC Informática estão voltadas para o
mesmo ramo, há identidade de sócios e confusão patrimonial; a executada está em
funcionamento, então, deveria ter valores em conta bancária para o pagamento de seus
compromissos, mas as tentativas de bloqueio pelo Bacenjud foram infrutíferas; a RR DOC
deve responder pelo débito da ação; os sócios das empresas tem o mesmo sobrenome e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016267-18.2020.8.26.0000 - Voto no 5849 - F
3
residem no mesmo endereço; o site da RR DOC indica que o sócio Moacir é fundador das
duas empresas; o site da RR DOC vende a DS DOC como software de gestão documental;
no último acordo entre as partes, o advogado da executada indicou Moacir (sócio da RR
DOC) como responsável pelo pagamento do débito da DS DOC. Com base nisso, pleiteou
a reforma da decisão agravada para o reconhecimento de grupo econômico entre a
executada (DS DOC) e a empresa RR DOC, para que seja declarada a responsabilidade
desta última.
Determinou-se o processamento do recurso (fl. 43).
Sem contraminuta (fl. 47).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 46).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A inclusão de pessoa jurídica diversa da executada no polo
passivo da execução é possível, se demonstrado que ela efetivamente praticou atos com
abuso de sua personalidade, por meio de seus sócios ou administradores, pois, da mesma
forma que a confusão patrimonial pode ocorrer em relação ao sócio, nada impede que se
verifique em relação a terceiros, mediante formação de "grupos econômicos".
Afinal, todo aquele que, de forma ativa e deliberada, sob o
manto da proteção da personalidade autônoma da pessoa jurídica, e com intuito de
enriquecer ilicitamente ou fugir de suas responsabilidades, debilita, solapa ou aniquila a
capacidade de uma pessoa jurídica responder por seus débitos, mediante expediente
fraudulento, deve responder pelas dívidas deixadas por esta última.
Deste entendimento, não discrepa a mais autorizada doutrina:
“Assim, quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para
fugir a suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser
levada em conta a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016267-18.2020.8.26.0000 - Voto no 5849 - F
4
existência, decidindo o julgador como se o ato ou o negócio houvesse sido praticado pela
pessoa natural (ou outra pessoa jurídica).” (VENOSA, Sílvio de Salvo, Código Civil
Interpretado. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 64) [g.n.].
No caso dos autos, a exequente pleiteou o reconhecimento da
formação de grupo econômico, a responsabilidade subsidiária da empresa terceira e a
citação dela para pagamento do débito nos termos do disposto no artigo 829 do Código de
Processo Civil. Descreveu fatos e enunciou indícios que, se comprovados, podem motivar
a aplicação da disregard doctrine e o consequente deferimento do seu pedido de inclusão
de terceira empresa no polo passivo da execução. No entanto, o pleito se deu por simples
petição nos autos da execução.
Por isso, seu pedido não poderia ter sido rejeitado, -- nem
mesmo acolhido, -- sem a prévia instauração do incidente disciplinado nos artigos 133 a
136 do Código de Processo Civil, a fim de que, após o devido processamento, com
observância do contraditório e da ampla defesa, sejam apreciadas as alegações e o pedido
da agravante.
Portanto, respeitado o entendimento do digno magistrado de
primeiro grau, a r. decisão agravada deve ser modificada para facultar à agravante o
requerimento de instauração do incidente próprio que, se apresentado, deve ser
regularmente processado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator